Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. EXCLUSÃO DAS REPOSIÇÕES SALARIAIS RELATIVAS AO PLANO BRESSER E URP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura violação à coisa julgada no acórdão proferido no mandado de segurança no 0703987-84.2017.8.07.0018 se os recorrentes não integraram a referida relação jurídica processual.
2. Se os recorrentes exerceram o direito de defesa em âmbito administrativo, tanto que houve decisão rejeitando os argumentos suscitados (ID 167170247, pág. 18 a 23), descabida a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. No julgamento dos Recursos Extraordinários nos Mandados de segurança 0703993-91.2017.8.07.0018 e 0703994-76.2017.8.07.0018 impetrados pelo primeiro e segundo respectivamente, o STF ratificou o entendimento do Tribunal de Justiça de que as rubricas Bresser e URP não integram a base de cálculo de vencimentos, adicionais e gratificações.
4. Embora nos referidos mandados de segurança, os impetrantes pedissem que as reposições salariais relativas ao Plano Bresser e URP integrassem a base de cálculo do adicional de insalubridade e de tempo de serviço, a mesma ratio decidendi há de ser adotada em casos análogos.
5. Nesta demanda, a pretensão é de que as rubricas em tela integrem a base de calculo de gratificações e adicionais. Ocorre que a base de cálculo para as gratificações e adicionais é o vencimento básico que, de acordo com o art. 71 da LC 840/2011, é aquele fixado por padrão na tabela de remuneração da carreira, no qual não se incluem as reposições salariais relativas ao Plano Bresser e URP.
6. Diante desse contexto, não cabe ao Judiciário incorporar ao vencimento básico uma vantagem que não o integra, a fim de sobre ela fazer incidir o cálculo para apuração do valor devido a título de outras parcelas remuneratórias.
7. Conforme entendimento consolidado por este Tribunal, as rubricas Bresser e URP não integram a base de cálculo de outras verbas (Acórdão 1074561, 07083277120178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1742764, 07057739020228070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.